Tribunal: TJSP
Processo: 2117861-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais, ajuizada no dia 12 de julho de 2019. Sublocação de imóvel comercial, que sofreu incêndio. "Termo de Rescisão de Contrato de Locação Não Residencial e Entrega de Chaves e Outras Avenças" firmado entre as partes no dia 16 de fevereiro de 2015. DECISÃO saneadora que, dentre outras determinações, afastou a arguição de prescrição, fixou

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais, ajuizada no dia 12 de julho de 2019. Sublocação de imóvel comercial, que sofreu incêndio. "Termo de Rescisão de Contrato de Locação Não Residencial e Entrega de Chaves e Outras Avenças" firmado entre as partes no dia 16 de fevereiro de 2015. DECISÃO saneadora que, dentre outras determinações, afastou a arguição de prescrição, fixou os pontos controvertidos e determinou a produção de prova oral. INCONFORMISMO da requerida deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que, no que tange à fixação dos pontos controvertidos, não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, porque não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se submete à aplicação da Tese no 988 do C. Superior Tribunal de Justiça, que trata da taxatividade mitigada, ante a ausência da urgência necessária. Nulidade não configurada. Caso vertente que estava a exigir a intimação da requerida para apresentar rol de testemunhas, a modo de possibilitar a regular instrução do feito no tocante, dada a possibilidade de eventual anulação da sentença por cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 357, §4o, do Código de Processo Civil. Prescrição não consumada. Pretensão indenizatória fundada em responsabilidade contratual que se submete ao prazo prescricional de dez (10) anos, ainda não consumado. Aplicação dos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, e da orientação traçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.280.825/RJ. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117861-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUZIA
NOVAIS DOS SANTOS RIBEIRO, é agravado FULVIO VIEIRA JUNTOLLI
JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. V.U.*, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117861-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18.192
2
VOTO No : 18.192
AGRAVO No : 2117861-75.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO SANTO AMARO - 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : LUZIA NOVAIS DOS SANTOS
AGRAVADO : FÚLVIO VIEIRA JUNTOLLI JÚNIOR
JUIZ : CARLOS EDUARDO SANTOS PONTES DE MIRANDA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por
Danos Materiais, ajuizada no dia 12 de julho de 2019.
Sublocação de imóvel comercial, que sofreu incêndio. “Termo
de Rescisão de Contrato de Locação Não Residencial e Entrega
de Chaves e Outras Avenças” firmado entre as partes no dia 16
de fevereiro de 2015. DECISÃO saneadora que, dentre outras
determinações, afastou a arguição de prescrição, fixou os
pontos controvertidos e determinou a produção de prova oral.
INCONFORMISMO da requerida deduzido no Recurso.
EXAME: Decisão que, no que tange à fixação dos pontos
controvertidos, não é recorrível por meio de Agravo de
Instrumento, porque não integra o rol do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil, tampouco se submete à aplicação da
Tese no 988 do C. Superior Tribunal de Justiça, que trata da
taxatividade mitigada, ante a ausência da urgência necessária.
Nulidade não configurada. Caso vertente que estava a exigir a
intimação da requerida para apresentar rol de testemunhas, a
modo de possibilitar a regular instrução do feito no tocante,
dada a possibilidade de eventual anulação da sentença por
cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 357, §4o, do
Código de Processo Civil. Prescrição não consumada.
Pretensão
indenizatória
fundada
em
responsabilidade
contratual que se submete ao prazo prescricional de dez (10)
anos, ainda não consumado. Aplicação dos artigos 189 e 205,
ambos do Código Civil, e da orientação traçada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp
1.280.825/RJ. Decisão parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, que
o agravado move contra a agravante, em trâmite na 2a Vara Cível do Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117861-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18.192
3
Regional de Santo Amaro, nesta Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo”
nos termos da cópia de fls. 116/119 dos autos principais.
Argumenta a requerida, ora agravante, em
resumo, que a decisão saneadora é nula, porque os pontos controvertidos
não guardam relação de pertinência com a causa, bem ainda por constituir
“decisão surpresa”; não se há falar em preclusão no que tange à
apresentação do rol de testemunhas; a pretensão indenizatória reclamada
pelo agravado está fulminada pela prescrição, nos termos do artigo 206, §
3o, incisos I e V, do Código Civil (fls. 1/24).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
71), o agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão recorrida (fls. 75/85).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos de Ação de Indenização
por Danos Materiais, que o agravado move contra a agravante, em trâmite
na 2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, nesta Capital,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos em saneador. 1. A parte autora tem pretensão indenizatória contratual. Em tais
casos, a contagem do prazo prescricional tem início da ciência da ocorrência do dano,
que se deu em 16/01/2015, com a desocupação do imóvel. À época, estava em vigor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117861-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18.192
4
CC/2002. Aplica-se, portanto, o prazo prescricional de 10 anos do art. 205 do CC
(EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
27/06/2018, DJe 02/08/2018). Não há prova de fato suspensivo ou interruptivo da
prescrição, cujas hipóteses estão previstas nos artigos 197, 198, 199, 200 e 202 do
CC/2002: Art. 197. Não corre a prescrição: I - entre os cônjuges, na constância da
sociedade conjugal; II - entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar; III
- entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou
curatela. Art. 198. Também não corre a prescrição: I - contra os incapazes de que trata
o art. 3o; II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou
dos Municípios; III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo
de guerra. Art. 199. Não corre igualmente a prescrição: I - pendendo condição
suspensiva; II - não estando vencido o prazo; III - pendendo ação de evicção. Art. 200.
Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá
a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. (...) Art. 202. A interrupção da
prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz,
mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na
forma da lei processual; II - por protesto, nas condições do inciso antecedente; III - por
protesto cambial; IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou
em concurso de credores; V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o
devedor; VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe
reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida
recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para
a interromper. Desta feita, considerando a regra do art. 240, § 1o, do CPC e a
distribuição do processo em 12/07/2019, não está prescrita a pretensão. 2. Presentes os
pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito saneado. 3. São pontos
controvertidos: a) a existência de danos ao imóvel locado; b) existência de danos
materiais e o respectivo valor. 4. Ônus da prova conforme art. 373, caput, I e II, do
CPC. 5. Defiro o depoimento pessoal de Fúlvio. Intime(m)-se o autor, pessoalmente por
carta, para comparecer(em) à audiência e prestar(em) depoimento pessoal, sob pena de
confissão. Deve a parte interessada observar a regra do art. 82 do CPC e do art. 1.014
das Normas da CGJ, recolhendo da taxa da intimação em 5 dias, sob pena de preclusão
da prova. Se necessário, depreque-se. Cabe à parte interessada distribuir a precatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117861-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18.192
5
por peticionamento eletrônico perante o juízo deprecado, exceto se expedida a pedido
da Defensoria Pública (Comunicado CG no 2290/2016). 6. Defiro a produção de prova
testemunhal. Rol à(s) fl(s). 86/87. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso
de recebimento, encaminhada diretamente pela parte que arrolou a testemunha,
cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 dias da
data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de
recebimento (art. 455, § 1o, do Código de Processo Civil). A intimação judicial das
testemunhas se dará apenas nas hipóteses do art. 455, § 4o, do CPC. Deve a parte
interessada observar a regra do art. 82 do CPC e do art. 1.014 das Normas da CGJ,
recolhendo da taxa da intimação em 5 dias, sob pena de preclusão da prova. A parte
pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da
intimação por carta, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que desistiu de
sua inquirição. Se necessário, depreque-se a oitiva da(s) testemunha(s) de outra
comarca. Cabe à parte interessada distribuir a precatória por peticionamento eletrônico
perante o juízo deprecado, exceto se expedida a pedido da Defensoria Pública
(Comunicado CG no 2290/2016). Preclusa a prova testemunhal requerida pela parte ré,
vez que não oferecido rol no prazo da especificação de provas (TJSP; Apelação
1000130-40.2017.8.26.0369; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Privado; Foro de Monte Aprazível - 2a Vara; Data do Julgamento:
22/03/2018;
Data
de
Registro:
22/03/2018;
TJSP;
Apelação
0007346-36.2012.8.26.0372; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro de Monte Mor - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
02/08/2016; Data de Registro: 03/08/2016). 7. Para melhor adequação da pauta, a
designação da audiência de conciliação, instrução e julgamento será dará após o
término do regime de Plantão Extraordinário. Voltem conclusos em 60 dias. Int.”
(“sic”, fls. 116/119 dos autos principais).
De início, anota-se o deferimento do pedido de
“gratuidade” deduzido pela agravante, para possibilitar o exame deste
Recurso (v. artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil), já que não ilidida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117861-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18.192
6
a presunção de “hipossuficiência financeira” afirmada nas razões
recursais.

Malgrado a insistência recursal da requerida, o
Recurso comporta apenas parcial conhecimento.
Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo
Civil de estabelece “in verbis” que:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias
que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido
de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117861-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18.192
7
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.”
No caso dos autos, a requerida, ora agravante, se
insurge contra decisão saneadora que, dentre outras determinações, afastou
a arguição de prescrição, fixou os pontos controvertidos e determinou a
produção de prova oral.
Contudo, no que tange ao inconformismo recursal
quanto à fixação dos pontos controvertidos, a pretexto de que “a
controvérsia fixada na decisão agravada não guardam qualquer relação com a
controvérsia limitada no despacho saneador” (“sic”, fl. 10), a decisão não é
recorrível por meio de Agravo de Instrumento, por não integrar o rol do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Ressalta-se que a questão também não se
enquadra na situação prevista na Tese no 988 do C. Superior Tribunal de
Justiça, que versa sobre a aplicação da “taxatividade mitigada” em relação
ao rol do sobredito artigo 1.015 do Código de Processo Civil, caracterizada
pela urgência em razão da inutilidade do julgamento da questão na
Apelação.
Como quer que seja, essa matéria não conhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117861-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18.192
8
poderá ser objeto de exame em sede de Apelação eventualmente
apresentada contra a sentença que vier a ser proferida na fase oportuna, nos
autos principais (v. artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil).
Quanto ao mais, a r. decisão agravada comporta
apenas parcial reforma.
A arguição de nulidade da decisão por constituir
“decisão surpresa” não merece acolhida. E isso porque foi dada à
requerida a oportunidade de manifestar-se sobre eventual interesse na
produção de provas (v. fl. 75 dos autos principais), oportunidade na qual
ela consignou expressamente que “não se opõe ao julgamento antecipado da lide,
posto que, as alegações trazidas em contestação se tratam de matéria de direito,
porém, não se opõe a designação de audiência de conciliação e se caso, requer, seja
deferida contraprova oral com oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do autor”
(“sic”, fl. 77 dos autos principais).
Todavia, merece prestígio a argumentação da
agravante no sentido de que não se há falar em preclusão no que tange à
apresentação do rol de testemunhas. É que “caso tenha sido determinada a
produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze)
dias para que as partes apresentem rol de testemunhas” (v. artigo 357, § 4o, do
Código de Processo Civil), o que não ocorreu no caso vertente.
Assim, considerando a possibilidade de eventual
anulação da sentença por cerceamento de defesa, era imperiosa a intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117861-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18.192
9
da requerida, ora agravante, para arrolar testemunhas cuja oitiva pode alterar
a sorte da demanda, a modo de possibilitar a regular instrução do feito no
tocante.
Por fim, sem razão a recorrente no que toca à
prescrição, porque a demanda versa pretensão indenizatória fundada em
responsabilidade contratual decorrente do “Termo de Rescisão de Contrato
de Locação Não Residencial e Entrega de Chaves e Outras Avenças”
firmado entre as partes (v. fls. 25/27 dos autos principais). Bem por isso,
aplica-se o prazo prescricional de dez (10) anos à espécie, conforme
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Nesse sentido é o recente entendimento traçado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo transcrita:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
PRAZO
DECENAL.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA.
REGIMES
JURÍDICOS
DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ISONOMIA.
OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso
especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição
aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento
contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art.
206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a
Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado").
4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações
jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117861-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18.192
10
uma perpétua situação de insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se
a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e,
quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto
no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação
civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência
negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever
jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos,
estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por
antecedente o ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de
dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses
de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e
danos por ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e
regimes
jurídicos
aplicáveis
entre
responsabilidade
contratual
e
extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído
pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.
9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não
providos.” (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018)
Portanto, considerando a rescisão da relação
sublocatícia em causa no dia 16 de fevereiro de 2015 (v. artigo 189 do
Código Civil), bem ainda o ajuizamento da Ação no dia 12 de julho de
2019, tem-se que a pretensão indenizatória não se achava mesmo fulminada
pela prescrição.
Resta, por conseguinte, o acolhimento parcial do
Recurso na parte conhecida.

A propósito, eis a Jurisprudência:

2178236-76.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117861-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18.192
11
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Relator(a): Osvaldo Magalhães
Comarca: Itu
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/09/2019
Data de publicação: 26/09/2019
Ementa: Agravo de instrumento Ação de indenização por danos morais e materiais
Decisão que saneou o processo, fixando os pontos controvertidos e postergando avaliar a
necessidade de produção de prova testemunhal Decisão passível de apreciação nos termos
do artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil Precedentes Não conhecimento do
recurso.
2253639-85.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Antonio Rigolin
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/02/2019
Data de publicação: 26/02/2019
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
ILÍCITO
CONTRATUAL.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. AJUIZAMENTO OPORTUNO.
RECURSO IMPROVIDO. Segundo entendimento pacificado na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça (Eresp 1280825/RJ, 2a Seção), o prazo para o ajuizamento das
demandas fundadas em responsabilidade civil contratual é de dez anos, por incidência do
artigo 205 do Código Civil. Tendo ocorrido ajuizamento oportuno, inviável se apresenta o
acolhimento da alegação de prescrição.
1006914-79.2015.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Relator(a): Jarbas Gomes
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 06/06/2017
Data de publicação: 07/06/2017
Ementa: PROVA TESTEMUNHAL. Cerceamento de Defesa. Vício caracterizado, eis que,
embora a produção da prova oral tenha sido admitida, o prazo para apresentação do rol de
testemunhas não foi assinalado pelo juízo, sobrevindo sentença de improcedência da ação
indenizatória, em que se visava à reparação de danos morais, estéticos e materiais em virtude
de cegueira monocular supostamente provocada pelo disparo de projétil de borracha.
Inteligência do artigo 357, § 4o do Código de Processo Civil. Sentença anulada para que se
reabra a fase instrutória. RECURSO PROVIDO.
Impõe-se, pois, o acolhimento parcial do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117861-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18.192
12
na parte conhecida para afastar a preclusão quanto à apresentação do rol de
testemunhas pela parte agravante, para a audiência de conciliação,
instrução e julgamento a ser designada na Vara de origem.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso na parte conhecida.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora